Tribunal: TJMT
Processo: 1017426-04.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017426-04.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Aquisição, Aquisição, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDENIR CARLOS BELINI - CPF: 020.700.329-73 (EMBARGADO), ANNE BIANCA DOS SANTOS PIMENTEL - CPF: 010.185.992-90 (ADVOGADO), IDALMA GABRYELY MARTINS SILVA DE SOUZA - CPF: 882.019.292-68 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (EMBARGANTE), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), JOSE MARIA QUADRI BRANCO - CPF: 162.034.021-68 (EMBARGANTE), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (EMBARGANTE), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO - CPF: 022.345.481-87 (EMBARGANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (EMBARGANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO - CPF: 022.345.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INTERPOSIÇÃO DE RESP – REMESSA DOS AUTOS PELA VICE-PRESIDÊNCIA PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES – REVELIA DECRETADA – CONDENAÇÃO DO EMBARGADO NA VERBA HONORÁRIA – VIABILIDADE – CONSTRIÇÃO DO IMÓVEL DEFERIDA EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS POR ELE AJUIZADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE RESPONSABILIDADE DO APELANTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 303/STJ – MANUTENÇÃO DO
DECISUM
PROFERIDO NOS AUTOS M ENCIONADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida, deve arcar com os honorários advocatícios.”
(Súmula 303/STJ)

O embargado/ apelante, autor da Ação de Prestação de Contas, deve arcar com os honorários advocatícios pois motivou a constrição do imóvel do embargante/apelado, ainda que este não tenha providenciado o respectivo registro no Cartório antes da prolação do
decisum
na referida demanda.

R E L A T Ó R I O

Apelação contra a sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro e condenou os embargados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Os apelantes alegam que n
ão se opuseram à demanda e que, com relação ao ônus da sucumbência, não foi observado o princípio da causalidade.

Aduzem que, por força do Tema n. 872 do STJ, não podem ser responsabilizados pelos honorários advocatícios, mas sim o comprador, que demorou a providenciar o registro no Cartório.

No acórdão foi consignada a inaplicabilidade desse Tema no caso concreto porque a
indisponibilidade dos bens do Espólio administrado pelos embargados é decorrente das adversidades existentes entre os herdeiros e sucessores da Plano Incorporadora e Construtora Ltda. e os da Agropecuária e Colonizadora Aliança Ltda. no processo cautelar n. 0003767-52.2014.8.11.0041.

Opostos Embargos de Declaração pelos apelantes, foram rejeitados (ID. 224331178).

Contra essas decisões interpuseram Recurso Especial, e a Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a esta Câmara para apuração de eventual juízo de retratação (ID. 233511152 - pág. 01/02).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O voto condutor do acórdão ora impugnado foi proferido nestes termos:

“Importante ressaltar que não é caso de aplicação do Tema Repetitivo do 872 do STJ. A indisponibilidade dos bens do espólio administrado pelos embargados se deu em decorrência dos problemas entre os herdeiros e sucessores da PLANO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA e da AGROPECUÁRIA E COLONIZADORA ALIANÇA LTDA – no processo cautelar n. 0003767- 52.2014.8.11.0041.

Logo, devem arcar com o ônus da sucumbência”.

O embargante/apelado ajuizou a Ação contra os apelantes e
João de Casto Branco e José Maria Quadri Branco.
Citados por AR, os réus não ofereceram contestação.

Em seguida foi proferida sentença com a decretação da revelia dos embargados.

Conforme afirmou o embargante, a constrição se deu por força do
decisum
prolatado na
Ação de Prestação de Contas n. 0030995-65.2015.8.11.0041
, ajuizada pelos ora apelantes contra João de Castro Branco e José Carlos de Castro Branco em 20-1-2020.

Portanto, os apelantes, autores da referida Ação, motivaram a constrição do imóvel do embargante/apelado, ainda que este não tenha providenciado o registro do bem no Cartório antes de resolvida a Ação de Prestação de Contas.

Logo, não se aplica o Tema 872 do STJ no presente caso.

Uma vez que os apelantes deram causa aos Embargos de Terceiro, mesmo que não tenham resistido à pretensão do apelado, respondem pelos honorários advocatícios.

Pelo exposto,
ratifico o mencionado aresto para negar provimento ao presente Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024